Tribunal: STF
Processo: Pet 10050
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa. Direito processual penal. Competência. Foro por prerrogativa de função. Mandatos cruzados. arquivamento. 



1. A decisão monocrática que determinou a remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância não foi impugnada tempestivamente. Preclusão da matéria.



2. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, determino o arquivamento da presente petição.



    1. Trata-se de petição apresentada pelo Ministério Público Federal, pela qual se pretende a imediata aplicação do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento da Pet 9.189-AgR, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, aos autos 0600106-08.2020.6.07.0001, em trâmite no Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal.



    2. Consta da petição que o Inquérito 4.519 foi instaurado contra Aécio Neves da Cunha, a partir de elementos colhidos na colaboração premiada de Joesley Batista e Ricardo Saud, executivos do Grupo J&F, para investigação de supostos ilícitos cometidos entre 2014 e 2017. No caso, os fatos estão relacionados ao suposto pagamento de propina no valor R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para parlamentares ingressarem na coligação da candidatura de Aécio Neves à Presidência da República.



    3. O Inquérito 4.519 foi distribuído por prevenção ao Inquérito 4.506.



    4. Os fatos estavam relacionados ao cargo de Senador da República de Aécio Neves. Com o fim do mandato, houve o declínio da competência para a Justiça Federal, Subseção Judiciária de São Paulo, distribuído ao Juízo Federal da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo (processo nº 0002450-11.2019.4.03.0061).



    5. Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu a ordem para a defesa, no HC 5019932-97.2019.4.03.000, e reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para análise do feito, sob o fundamento de que os fatos narrados constituíam crimes eleitorais conexos com crimes comuns. Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, sob o número 0600106-08.2020.6.07.0001.



    6. O Juízo Eleitoral, por sua vez, decidiu pela inexistência de crime eleitoral a ser analisado nos autos, devolvendo o feito à Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo. Contra essa decisão, a defesa apresentou recurso criminal eleitoral, que está pendente de análise.



    7. Na presente petição, o autor aduz que os fatos narrados na ação da origem estão relacionados ao antigo mandato de Senador de Aécio Neves, sendo que, atualmente, o investigado ocupa cargo de Deputado Federal. Em seguida, sustenta que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento pela manutenção do foro por prerrogativa de função quando o réu deixa de ocupar um cargo em uma casa legislativa, porém é eleito em outra, o chamado “mandato cruzado” (Pet 9.189-AgR, redator para acórdão Min. Edson Fachin). Com esse fundamento, postula que os autos retornem a esta Corte, para julgamento do feito, em respeito ao art. 102, I, b, da Constituição.



    8.  É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    9. A situação relatada nos presentes autos não difere substancialmente da enfrentada na Petição 10.049, na qual o Ministério Público Federal pediu o arquivamento, em razão da não impugnação tempestiva da decisão declinatória da competência.



    10. Nos autos do Inquérito nº 4.519, em 05.02.2019, o então Relator Ministro Marco Aurélio declinou da competência para a primeira instância da Justiça Federal de São Paulo (doc. 30). Não foi interposto recurso em face da decisão que declinou da competência. 



    11. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias do caso concreto, determino o arquivamento da presente petição. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator